Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709133-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO BARBOSA DE SOUZA IMPETRANTE: ALFREDO GONCALVES DEDE JUNIOR, MANOEL MESSIAS MOURA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Alfredo Gonçalves Dede Júnior e Manoel Messias Moura Júnior, em favor de Kaio Barbosa de Souza, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 2020.01.1.004536-3 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 15617276). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/04/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Segundo o auto de prisão em flagrante, policiais militares estavam em patrulhamento na região do Itapoá/DF quando um transeunte informou aos policiais que um indivíduo de nome Kaio estaria praticando tráfico de drogas. No local informado, os policiais avistaram em via pública uma pessoa com as suas características indicadas. O paciente foi abordado e, após autorização e informação de que havia droga em sua residência, seguiram para o local, sendo encontrados no quarto do paciente considerável quantidade de maconha e crack, uma balança de precisão, um caderno de contabilidade, uma prensa, uma faca com vestígios de maconha, uma tesoura, dois rolos de papel filme e a quantia de R$3.005,00 (três mil e cinco reais). Pelo laudo de exame preliminar em substância foram apreendidas 25 porções de maconha com massa líquida total de 3.397,33g e 01 pedra de crack com massa líquida de 237,62g. Na delegacia, o paciente fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silencia. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva e a falta de fundamentação concreta da decisão impugnada para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente. Ressalta que o paciente é primário, detentor de bons antecedentes e residência fixa, razão pela qual afirma que sua liberdade não representa risco à ordem pública e que as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes no caso concreto, inclusive a monitoração eletrônica. Os impetrantes defendem que a prisão cautelar do paciente não se mostra necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e nem para assegurar a aplicação da lei penal, e que a manutenção da sua segregação vulnera o princípio da presunção de inocência. Registram que foi decretado estado de calamidade pública em razão da pandemia pela COVID-19 e que já foi constatada a contaminação de 23 internos e 20 agentes do sistema penitenciário do Distrito Federal. Alegam que a manutenção da prisão do paciente em meio a grandes aglomerações, como no presídio, coloca sua vida em risco. Aduzem ser necessária a reavaliação da prisão do paciente com base na Resolução n.o 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Pedem o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, expedindo alvará de soltura em seu favor. No mérito, pedem a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de assegurar-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pedem a substituição da prisão preventiva por medida cautelar do artigo 319 do Código de Processo Penal, preferencialmente a monitoração eletrônica. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata do crime doloso imputado ao paciente é superior a quatro anos, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais e pela apreensão de considerável quantidade de droga, da quantia de R$3.005,00 (três mil e cinco reais) em espécie, além de petrechos típicos da mercancia ilícita – uma balança de precisão, um caderno de contabilidade, uma prensa, uma faca com vestígios de maconha, uma tesoura, dois rolos de papel filme – a casa do paciente, indicando, assim, a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas atribuído ao paciente. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, observa-se, neste juízo de delibação, que a natureza, a variedade e a elevada quantidade de drogas apreendidas – 25 porções de maconha com massa líquida total de 3.397,33g e 01 porção de 237,62g de massa líquida de crack (ID 15617282) –, aliadas à apreensão de considerável quantia em espécie, R$3.005,00 (três mil e cinco reais), em poder do paciente que informa estar desempregado (ID 15617269, p. 1), e petrechos típicos de tráfico de drogas, inclusive caderno de contabilidade, demonstram não se tratar de fato isolado e autorizam a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública diante da periculosidade concreta extraída da conduta a ele imputada. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que a quantidade de droga apreendida demonstra sua periculosidade e coloca em risco a ordem pública, sendo necessária sua segregação, a fim de inibi-lo da prática delitiva, protegendo o meio social. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1228394, 07282922120198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra, por ora, o cabimento das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. E no que se refere às disposições da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Ainda que assim não fosse, os impetrantes não apresentaram argumentos acerca do enquadramento do paciente nas situações nela previstas, impedindo o exame adequado, uma vez não evidenciado de plano que sua situação se amolda aos termos da recomendação, sobretudo porque não demonstrado que o paciente se enquadra em grupo de risco. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador